Tribunal: STF
Processo: RE 1383032
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O município de Sorocaba formalizou recurso extraordinário em face de acórdão, confirmado em sede de juízo de retratação, pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Reexame da matéria em razão de pronunciamento do STF no RE nº 576.321-8/SP CPC, art. 1.040, inciso II – Taxa de Remoção de Lixo – Ilegalidade reconhecida – Lei municipal que não faz distinção entre os fatos geradores dos serviços de remoção de lixo domiciliar e de limpeza em via pública - Hipótese que não se ajusta à Tese definida pelo STF. Acórdão mantido.



     



    O recorrente alega ter o pronunciamento implicado vulneração aos arts. 145, II e 146, III, a, da Constituição Federal.



    Sustenta que a cobrança da Taxa de Remoção de Lixo é constitucional, em razão de o serviço a que se refere ser divisível e prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 576321-QO, Tema 146/RG, ministro Ricardo Lewandowski, ratificou a jurisprudência pacificada nesta Corte, fixando a seguinte tese de repercussão geral:



    I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal; 



    (...)



    III - É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. 



    Saliento, no ponto, que – como consequência do julgamento desse tema de repercussão geral – o Supremo editou os enunciados vinculantes n. 19 e n. 29, que se aplicam à demanda.



    Observo que ambas as Turmas desta Corte, em casos idênticos, assentaram a submissão da controvérsia ao Tema 146/RG, entendendo pela constitucionalidade da Taxa de Remoção de Lixo do município de Sorocaba. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. ÁREA DO IMÓVEL.



    1. O acórdão do Tribunal de origem divergiu da jurisprudência firmada no julgamento do Tema 146 da sistemática da repercussão geral, de modo que deve ser reformado. Precedente: RE-RG 576.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (RE 965.594-AgR/SP, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso – DJe de 17/09/2018 – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE.



    (...)



    2. A análise da forma de cobrança da taxa de coleta de lixo efetuada pelo município demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação local. Súmula 279 e 280 do STF.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da constitucionalidade da cobrança de taxa de coleta de lixo domiciliar, com base de cálculo atrelada à área do imóvel. Precedente: RE - AgR 971.511, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 03.11.2016.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.100.469-AgR/SP, Segunda Turma, ministro Edson Fachin – DJe de 03/09/2018 – grifei)



    Na mesma linha de entendimento, cito pronunciamentos monocráticos que têm como parte, igualmente, o município de Sorocaba: ARE 878.883, ministra Rosa Weber; RE 971.509, ministro Gilmar Mendes; RE 1.011.999, ministro Dias Toffoli; RE 1.187.141, ministro Edson Fachin; RE 1.311.448 e RE 1.351.056, ambos da relatoria do ministro Alexandre de Moraes. 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido no ponto em que afastou a cobrança da Taxa de Remoção de Lixo, invertidos os ônus de sucumbência. 



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator